Tribunal: TJSP
Processo: 1098883-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Oscilação de energia elétrica, danificando os equipamentos de segurados da autora – Sentença de procedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar repelida.

Ação

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Oscilação de energia elétrica, danificando os equipamentos de segurados da autora – Sentença de procedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar repelida.

Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Oscilação de energia elétrica, danificando os equipamentos de segurados da autora - Responsabilidade civil objetiva da ré – Assunção de risco administrativo, dada a qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia elétrica – Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Oscilação de energia elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada da concessionária – Precedentes – Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade – Obrigação de indenizar bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098883-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado LIBERTY SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 32508
APEL. No : 1098883-29.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. :EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDO. : LIBERTY SEGUROS S/A

*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora

Oscilação de energia elétrica, danificando os equipamentos
de segurados da autora Sentença de procedência.

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Não há
cerceamento de defesa quando as provas produzidas
autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova
documental produzida suficiente para tanto Preliminar
repelida.

Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Oscilação
de energia elétrica, danificando os equipamentos de
segurados da autora - Responsabilidade civil objetiva da ré
Assunção de risco administrativo, dada a qualidade de
prestadora de serviço público da concessionária de energia
elétrica Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC Oscilação
de energia elétrica constitui evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada da concessionária
Precedentes Concessionária ré não se desincumbiu do
ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade
Obrigação de indenizar bem reconhecida
Sentença
mantida Recurso negado.

Recurso negado.*

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por LIBERTY SEGUROS S/A em face de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls. 236/244, condenando a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$9.590,00, com correção monetária do desembolso
e juros legais da citação, além da condenação ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Apela a concessionária ré (fls. 247/259), procurando reverter a r.
sentença, defendendo cerceamento de defesa por não produzida a prova pericial pleiteada.
Os laudos apresentados pela autora são desprovidos de quaisquer fundamentos técnicos que
apontem, ainda que superficialmente, o que teria ocasionado os alegados danos. Argumenta
que os documentos juntados aos autos são unilaterais, elaborados por empresas contratadas
pela autora, sem comprovação dos supostos danos e muito menos do nexo causal entre eles
e a conduta da ré. Pugna pelo provimento do recurso, com inversão do julgado.

Recurso regularmente processado e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de indenização paga
pela autora seguradora por danos causados ao imóvel de seus segurados, por falha no
fornecimento de energia elétrica pela ré, por oscilação de energia.

Narrou a autora na inicial celebrou com Cooperativa de Laticínios
Guaratinguetá, Cesar Augusto das Chagas e Daniel Peternelli contratos de seguro
representados pelas apólices no 18-11-608.071, no 14-11-623.193 e no 14-11-624.447,
obrigando-se por garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais que estivessem
expostos durante a vigência do seguro,

Alegou a autora que, em 27/12/2017, 09/01/2018 e 11/01/2018,
conforme avisos de sinistros, as unidades consumidoras compreendidas pelo local do risco
sofreram intensas variações de tensão elétricas, advindas externamente, da rede de
distribuição administrada pela ré, ensejando danos aos equipamentos eletrônicos conectados
à rede.

Foram elaborados laudos técnicos, com os respectivos valores para
substituição e reparos, cujas conclusões ratificaram a causa do dano aos equipamentos por
sobrecargas de tensão na rede elétrica administrada pela requerida, comprovando de forma
inequívoca a falha no serviço prestado.

Presentes os requisitos para as coberturas, disponibilizou as
respectivas indenizações securitárias nos valores de R$ 8.850,00, R$392,00 e R$ 348,00,
pleiteando, pela via regressiva, o ressarcimento pelos valores desembolsados.

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

Prescindível a produção de prova pericial nos equipamentos
eletrônicos danificados dos segurados, porque tal perícia não suplantaria a prova
documental já constante dos autos, além de, como bem anotou a d. Juíza a quo, a falta de
preservação dos equipamentos prejudicou a perícia.

Os elementos de prova constantes dos autos já se mostravam
suficientes ao deslinde da controvérsia, não havendo, assim, falar em ofensa ao princípio do
contraditório ou da ampla defesa pelo julgamento antecipado da lide, mesmo porque a
questão debatida é de direito e de fato, com documentos já juntados aos autos, não
demandando a produção de outras provas, como referido.

Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: “O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento de defesa é no
sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida
ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso.
Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j. 22/4/2014).

No mérito, o recurso é desprovido.

A requerida é concessionária de serviço público, sendo aplicável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da CF, relativamente aos
usuários do serviço.

Nesse sentido, orientação do STF:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO
OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, §
6o. I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público é objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a
pessoas outras que não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F.
II. - R.E. conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
06-05-2005).

Aplicam-se ao caso as normas do CDC, vez que o serviço de
fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no
8.078/90) e a ação regressiva de cobrança pressupõe sub-rogação da seguradora nos direitos,
ações, privilégios e garantias do seu segurado, nos termos do art. 349 do Código Civil.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e os fiadores.

Nesse sentido, anotou o Min. Luís Felipe Salomão, do STJ,
no REsp no 802.442/SP, julgado em 2/2/2010, havendo pagamento da “indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiam ao segurado
contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de
seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”.

Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro".

A responsabilidade da requerida, portanto, é objetiva, somente
elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva (não concorrente) da vítima,
conforme lição de Rui Stocco: “A teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando
de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa
exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).

Os documentos que instruíram a inicial comprovam os alegados
danos ocorridos nas unidades consumidoras dos segurados da autora, em razão de oscilação
de energia.

Para comprovar suas alegações, juntou a autora com a inicial as
apólices dos seguros, comunicações de sinistros, laudos técnicos e orçamentos elaborados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por empresas especializadas, bem como comprovantes de pagamento (fls. 29/111).

Os avisos de sinistros realizados pelos segurados (fls. 41/42, 86 e
101/102) descrevem a queima dos equipamentos eletroeletrônicos após brusca oscilação de
energia, o que foi corroborado pelos laudos técnicos elaborados por empresas especializadas
e sem qualquer vinculação com a autora (fls. 46/65, 88/90 e 104/109).

Por sua vez, a concessionária requerida alegou ao contestar que na
data do sinistro não ocorreu nenhuma irregularidade no fornecimento de energia elétrica e
que não deve responder por descargas elétricas produzidas por fenômenos naturais. (fls.
122/137).

Todavia, embora competisse à ré a produção de prova da
regularidade dos serviços por ela prestados nas datas indicadas, uso incorreto dos aparelhos
ou a má conservação das instalações elétricas internas da unidade consumidora, nenhuma
prova há neste sentido.

O histórico de interrupções das instalações apresentado (fls.
168/170) não tem o condão de comprovar a inexistência de oscilações do fornecimento de
energia nas unidades seguradas, ou a ocorrência de descargas elétricas, no período. Aliás,
tenha ou não existido interrupção, tal fato não exclui a ocorrência de oscilações na rede
elétrica.

Assim, forçoso concluir não ter a ré se desincumbido do ônus da
prova que era seu, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Fenômenos naturais (tais como raios e chuvas) não excluem a
responsabilidade da concessionária de serviço público, por se tratarem de eventos
previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade.

Ademais, há necessidade de se garantir medidas protetivas aos seus
consumidores evitando-se a oscilação da tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.

Dispõe o art. 25 da Lei 8.987, de 13/02/1995: “Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

Reza o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010: “A
distribuidora/ responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.

Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “concessionária merece ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação na
tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel.
Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal sobre o tema:

AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
razão
de
sobrecarga
elétrica
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso
adesivo desprovidos. (Ap. Cível 0198863-15.2008.8.26.0100, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 30.06.2015).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado.
Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descargas
elétricas (raio). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do
STJ. Vinculo contratual. Juros de mora a contar da citação. -
APELOS
DESPROVIDOS. (Ap.
Cível
1114036-44.2014.8.26.0100, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
15.04.2016).

Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização por dano material devida. Dano moral,
porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS. (Ap. Cível
4004389-31.2013.8.26.0510, rela. Desa. Gil Cimino, j. 07.04.2016).

AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade
em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na
cobrança
regressiva
pela
sub-rogação
nos
direitos
do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização
pelo risco coberto por danos elétricos, invocando a proteção do
Código de Defesa do Consumidor com a argumentação de que
cabia à ré a prova da ausência do nexo causal.
ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a
reparação desse equipamento pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte do segurado, proprietário desse
bem, conforme a Apólice correspondente. Sub-rogação da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços de energia elétrica, que responde pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da
responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar
da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Ap.
Cível
1015934-42.2014.8.26.0114, rela.
Desa.
Daise
Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).

Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de
energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se esses danos
são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de ser
reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO
DESPROVIDO. (Ap.
Cível
1008379-79.2015.8.26.0100, rel. Des. Mourão Neto, j. 15.12.2015)

Nesse cenário, patente o dever de indenizar decorrente da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. art. 37, § 6o, da CF, restando
demonstrada nos autos a existência de nexo causal entre a conduta da ré e o efetivo prejuízo
ressarcido pela seguradora autora, conforme comprovantes genericamente impugnados pela
ré, negando-se provimento ao recurso da requerida.

Logo, a r. sentença não está a comportar qualquer censura, ficando
mantida por seus jurídicos fundamentos.

Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios previstos no
art. 85, § 11o, do NCPC, por não apresentadas contrarrazões, inexistindo, portanto, trabalho
adicional a ser remunerado em grau recursal.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR